Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES AFASTADAS. ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DA MANOBRA DE KRISTELLER QUANDO DO TRABALHO DE PARTO. PROVA ORAL. IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Preliminar afastada.
3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão.
4. Afigura-se imprescindível a produção de prova oral para o adequado deslinde da controvérsia, a fim de comprovar, de forma cabal, se houve a realização da manobra de Kristeller no momento do parto e as consequências decorrente desse ato.
5. Havendo discussões fáticas a serem esclarecidas pela oitiva de testemunhas, é o caso de admiti-las, privilegiando assim o direito constitucional das partes ao Contraditório e à Ampla Defesa.
6. Recurso do réu conhecido e provido. Prejudicado o recurso do corréu.